Tribunal: TJBA
Processo: 8027896-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027896-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: COMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO ROCHA RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, autorizando a incidência de reajuste anual no contrato celebrado entre as partes, nos mesmos moldes permitidos pela ANS para contratos individuais, e fixando prazo para cumprimento da medida.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a verificar se há omissão no acórdão embargado quanto: a) ao julgamento do Agravo Interno n. 8027896-27.2024.8.05.0000.1; e b) à consideração de que o valor de R$6.030,86 fixado pelo juízo de primeiro grau já incluiria os reajustes anuais pelos índices da ANS.

III. Razões de decidir

Inexiste omissão quanto ao julgamento do Agravo Interno, pois o acórdão embargado expressamente consignou que aquele recurso foi declarado prejudicado por decisão monocrática, em virtude do julgamento do Agravo de Instrumento a que estava vinculado.

Também não há omissão quanto à discussão sobre a inclusão dos reajustes anuais no valor fixado pelo juízo de primeira instância, pois o acórdão embargado enfrentou a questão, adotando interpretação no sentido de que a decisão originária determinou apenas a manutenção dos reajustes por faixa etária, sem incluir reajustes anuais.

A divergência de interpretação entre a adotada pelo órgão julgador e a defendida pela parte embargante não configura omissão, mas sim matéria de mérito que não comporta rediscussão pela via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8027896-27.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
COMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
e como Embargado,
BRADESCO SAÚDE S/A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora